Tribunal: TJDFT
Processo: 0732639-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732639-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA HELENA AGOSTI ALVARES CRUZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Regina Helena Agosti contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0767808-87.2025.8.07.0016 (2a Vara Cível de Brasília/DF). A concessão da medida liminar foi indeferida nos seguintes termos: [...] A questão subjacente refere-se à eventual abusividade de reajuste anual da mensalidade do plano de saúde contratado e, por consequência, a suspensão do reajuste previsto para o próximo ano. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) consoante proposta de adesão n.o 78461, a parte autora (ora agravante) é beneficiária do plano de saúde “coletivo empresarial” desde 29 de janeiro de 2014 (id 243415254); (b) o valor da mensalidade em dezembro de 2024, aparentemente, seria de R$ 10.578,80 (somatório dos valores dos prêmios atribuídos aos seis beneficiários sem a inclusão do IOF, consoante planilha apresentada unilateralmente pela parte autora – id 243415246-52 e id 243413793-94), e, em janeiro de 2025, de acordo com o relatório de faturamento da Sul América sem a inclusão do IOF (id 243413792), passou a ser de R$ 12.693,26, ou seja, um aumento de R$ 2.114,46 (id 217783705, p.6). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, ainda que se entenda pela aparente probabilidade do direito vindicado (contrato de plano de saúde com aparência de “falso coletivo”), não se constata, por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a parte agravante não demonstrou, de forma inequívoca, os motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento da demanda originária, sobretudo porque o reajuste anual de 15,23% (percentual informado pela parte agravante) seria aplicado ao contrato a partir do mês de aniversário, ou seja, janeiro de 2026. Sem prejuízo de reanálise do pedido de acordo com a proximidade do prazo para a aplicação do reajuste. Além disso, nutro a concepção jurídica de que a matéria acerca de eventual abusividade do reajuste anual do plano de saúde deverá ser precedida de efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório por meio de complexa instrução probatória (p.ex.: demonstração de cálculos atuariais e administrativos a fim de demonstrar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANS. FALSO COLETIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Inviável a concessão liminar da tutela, para fins de suspensão dos reajustes efetivados no plano de saúde coletivo, quando a probabilidade do direito não se apresenta, de pronto, fazendo-se necessária a dilação probatória para fins de comprovação das alegações de abusividade do reajuste, bem como da sustentada atipicidade do contrato coletivo. 3. Na hipótese, também não houve comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no aguardo da necessária instrução probatória. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1839806, 0748327-60.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - 0701840-32.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2023) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. No entanto, em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em 15 de setembro de 2025, foi publicada a sentença de improcedência do pedido para impedir que a parte ré (Sul América Companhia de Seguro Saúde) procedesse com os reajustes da mensalidade do plano de saúde da parte autora, ora agravante. Ipsis litteris: [...] Ademais, o reajuste das parcelas mensais de contribuição dos beneficiários, em um cenário de plano coletivo, observa a taxa de sinistralidade inerente àquela categoria, indicando os adequados percentuais de reajuste (IDs 246543864, 246543863, 246543862, 246543861). Assim, é manifesto que os contratos que tenham por objeto a comercialização de planos privados de assistência à saúde espelham obrigações sinalagmáticas de trato sucessivo. Com isso, os valores cobrados a título de mensalidade guardam relação de proporcionalidade com o grau de probabilidade de ocorrência do evento risco coberto e alteração da faixa etária dos beneficiários. Nesse panorama, não serão os índices nacionalmente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nem índices de correção monetária — INPC; IGP-M — os balizadores dos reajustes das mensalidades de planos coletivos, mas a taxa de sinistralidade inerente a cada uma das categorias, eventualmente associada a parâmetros outros como faixa de remuneração e/ou faixa etária. Ressalto, por fim, que a pretensão autoral é a aplicação daqueles índices (estipulados para planos de saúde individuais pela ANS) ao seu contrato. Assim, em face desta causa de pedir e pedidos, os pleitos iniciais desafiam improcedência. No que tange ao pedido de condenação das requeridas à devolução de valores, tenho que o referido pleito gravita em torno do pedido acima enunciado, razão pela qual seu acolhimento desafiaria a procedência do pedido que o precede. Dessa forma, a improcedência também se impõe neste particular. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (id 249291442, autos de origem) Nesse contexto, a extinção do processo esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Sobre o tema, o entendimento desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22.6.2023) Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator